Tribunal: TJDFT
Processo: 0022740-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022740-21.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO MARIO GALVAO DA VEIGA RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SISTEMA INTEGRADO DE AÇÕES E OBJETIVOS COMUNS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 2. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o réu possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 3. Como os valores reclamados pela autora não decorrem de suposta relação laboral entre as partes, mas de suposto enriquecimento ilícito decorrente de transferências ilegais efetuadas por entidades paraestatais, a controvérsia deve ser dirimida segundo as regras da Responsabilidade Civil e do Direito das Obrigações, cuja competência é da Justiça Comum Estadual. 4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 5. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 6. Não é idôneo o documento produzido de forma unilateral pela parte a quem aproveita. 7. O incidente de falsidade documental não é providência obrigatória, e incumbe à parte contra quem foi produzido (CPC, art. 430). 8. A Confederação Nacional do Transporte -CNT e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT embora pertençam a um mesmo sistema integrado de ações e objetivos comuns, são pessoas jurídicas distintas, de forma que, a relação de emprego entre o particular e o SENAT não necessariamente confere validade à transferência de valores de propriedade da CNT em benefício do empregado. 9. Na responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do desembolso (Súmula no 43 e 54 do STJ). 10. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu não provido. Recurso adesivo da autora provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o, §§ 2o e 3o, e 443, ambos da Consolidação das Leis Trabalhistas, 107 do Código Civil e artigo 1o da Lei 8.706/1993, sustentando a incompetência do juízo, sob o argumento de que a demanda deve ser processada na Justiça do Trabalho, uma vez que a controvérsia decorrer de relação emprego; b) artigos 7o, 9o e 443, todos do Código de Processo civil, alegando cerceamento de defesa, em razão do indeferimento das provas requeridas (oitiva de testemunhas depoimento pessoal). Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 11 e 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC, por negativa de prestação jurisprudencial, por ausência de fundamentação do acórdão impugnado; d) artigo 430 do mesmo diploma legal, porquanto indispensável a instauração de incidente de arguição de falsidade documental, para comprovar que o cartão de visitas que apresentou, com seu nome e a logomarca da recorrida é legítimo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 114 da Constituição Federal, sustentando que a competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça do Trabalho; b) artigo 93, inciso IX, da CF, alegado cerceamento de defesa. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, e 443, ambos da CLT, 107 do CCC e artigo 1o da Lei 8.706/1993, pois a turma julgadora decidiu que a discussão se insere no âmbito da responsabilidade civil e não de suposta relação laboral, porque a ação foi proposta para o fim de obter indenização por danos matérias relacionada à apropriação de valores pela parte ré sem a devida contraprestação. Assim rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso que tange à alegada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 443, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, decorreu da análise de todo o conjunto fático-probatório dos autos e a apreciação das teses do recurso também demandaria o reexame do mencionado suporte, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Da mesma forma, o recurso não merece prosseguir quanto à suposta afronto ao artigo 430 do mesmo diploma legal, pois o acórdão impugnado decidiu não haver “interesse processual do réu em pedir a cassação da sentença para que se instaure o procedimento de arguição de falsidade de seu próprio documento” e, “ademais, a sentença apenas constatou que o cartão de visitas apresentado de forma unilateral pelo réu não serve como prova para as suas alegações, frente aos demais elementos comprobatórios do direito da autora” (ID 22067348-Pág. 6). Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto a suposta afronta aos artigos 11 e 489, § 1o, incisos III e IV, do mesmo codex, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1651138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003